Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729850-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. VALOR ALUSIVO ÀS NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA RÉ, A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. A DEMANDANTE NÃO COMPROVOU A INVIABILIDADE DE ENVIO DA NOTA FISCAL. PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO AO “DOC 1968902” MANTIDO E PAGAMENTO DO MONTANTE REFERENTE AO “DOC 14074917” CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL RESPECTIVA. GLOSAS HOSPITALARES. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA PAGAMENTO DO PEG No 1193710 E DO PEG No 1194989. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima, e em que extensão, a pretensão exercida pela instituição hospitalar autora no sentido de obter a condenação da ré ao pagamento do valor que alega ser devido. 2. A operadora de plano de saúde ré sustenta que o montante pleiteado, concernente ao valor das notas fiscais indicadas na petição inicial, não pode ser efetivamente pago em razão da inércia da demandante em enviar os documentos necessários à atualização cadastral, bem como a nota fiscal para comprovação dos serviços prestados. 3. A autora comprovou que os documentos necessários à atualização cadastral foram encaminhados ao endereço de correio eletrônico da ré e nada mencionou a respeito da nota fiscal respectiva. 4. Em relação ao adimplemento do valor alusivo às notas fiscais emitidas no período compreendido entre janeiro a maio de 2018, deve ser mantida a condenação imposta à ré de pagamento do “DOC 1968902” no valor de R$ 51.140,33 (cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e três centavos). 4.1 O pagamento do “DOC 14074917” no montante de R$ 10.420,77 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e sete reais) deverá ser efetuado somente após a apresentação, pela autora, da respectiva nota fiscal. 5. A respeito do alegado inadimplemento relativo ao pagamento da quantia correspondente às glosas hospitalares, foi demonstrado que a autora somente ofereceu impugnação, dirigida à demandada, referente ao "PEG no 1193710" e ao "PEG no 1194989", que totalizam o valor de R$ 20.814,41 (vinte mil, oitocentos e catorze reais e quarenta e um centavos). 5.1. A operadora de plano de saúde ré não comprovou o adimplemento desse montante em favor da autora. 6.1. Necessidade de reforma parcial da sentença. 6. Recurso interposto pela entidade demandante conhecido e desprovido. 7.1. Apelação manejada pela operadora de plano de saúde demandada conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 32, § 7o da Lei 9.656/98, 421, 422 e 476, todos do Código Civil e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que as capturas de tela são suficientes para comprovar o efetivo pagamento dos valores. Destaca que os "prints" de tela sistêmica é uma forma contratualmente prevista de comprovação de pagamento e outras questões contábeis entre as partes. Dessa forma, entende que comprovou o pagamento dos valores questionados, ou seja, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; b) artigo 86 do CPC, pugnando pela redistribuição do ônus da prova, uma vez que a recorrida decaiu da maioria de seus pedidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, OAB/MG 80.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 32, § 7o, da Lei 9.656/98, 421, 422 e 476, todos do Código Civil, 86 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) A despeito de ter juntado aos autos a "captura de imagem" da tela do sistema para comprovação da liberação do valor de R$ 44.260,82 (quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) em favor da instituição hospitalar autora, não há, nos presentes autos, nenhuma prova que relacione o aludido valor ao montante das glosas hospitalares ora exigidas. Aliás, observa-se que não há detalhamento algum a respeito das faturas que compõem a referida ordem de pagamento (Id. 55134154, fl.7). Nesses termos não é possível concluir que o valor alusivo às glosas devidamente impugnadas teria sido efetivamente pago à demandante. Por essas razões a condenação imposta à ré, de pagamento do valor de R$ 20.814,41 (vinte mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos), referente aos PEG no 1193710 e PEG no 1194989, ambos gerados em 2017, deve ser mantida. Em síntese, à vista dos argumentos articulados o recurso interposto pela entidade demandante deve ser desprovido e a apelação manejada pela operadora de plano de saúde demandada, deve ser parcialmente provido.” (ID 57679247). E, mais: “(...) No caso em exame houve a procedência parcial do pedido, com a subsequente condenação da ré ao pagamento, em favor da autora, do valor total de R$ 82.375,11 (oitenta e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e onze centavos). Logo, é justificável que as despesas processuais e os honorários sejam devidos por ambas as partes, nos moldes da regra prevista no art. 86, caput, do CPC.” (ID 66972370). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566, relativamente a parte recorrente, e PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, OAB/MG 80.788, no que se refere a parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030